Tribunal: TJBA
Processo: 8053680-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053680-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: R B V DE OLIVEIRA TRANSPORTES E LOCACAO

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OU TAMPOUCO DE ERRO MATERIAL A SER SANADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE.

I - Não há quaisquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria Apelação, o que não se admite em sede de Aclaratórios.

II - Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como novo recurso para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado.

III - Por fim, com relação ao intuito prequestionador veiculado nos Aclaratórios, revela-se imperiosa a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8053680-69.2025.8.05.0000 em que figura como Embargante, R B V DE OLIVEIRA TRANSPORTES E LOCACAO e, como Embargado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, _____ de ______________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA